Tribunal: TJMT
Processo: 0014261-94.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014261-94.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMILTON ALVES DE FREITAS - CPF: 406.330.631-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306,
CAPUT,
§ 1o, II, CTB – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE – NEGATIVA
ÇÃO DO VETOR
EM RAZÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRETENSÃO DE DECOTE AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO FATO NA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – PROVAS NOS AUTOS – POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO – ELEMENTO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231/STJ - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. É
pacífico o entendimento de que a dosimetria da pena
se insere
dentro deste juízo de discricionariedade do julgador
. Havendo nos autos elementos suficientes que o acusado deu azo ao acidente de trânsito, não se mostra inidônea a valoração negativa da culpabilidade

já que extrapola a conduta habitual do tipo penal prescrito pelo art. 306,
caput
, do
CTB.

2. E
m que pese aplicada a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, torna-se inexequível a redução da pena-base vez que já fixada em seu mínimo legal, consagrando o
preconizado pelo verbete da Súmula n. 231-STJ
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
N
.
0014261-94.2015.8.11.0055

RECORRENTE:
AMILTON ALVES DE FREITAS

RECORRIDO
S
:

MINISTÉRIO PÚ
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
AMILTON ALVES DE FREITAS
, representado pela d. Defensoria Pública Estadual, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará
da Serra/MT, que condenou o réu, por incurso no art. 306,
caput,
e § 1o, II, do CTB (embriaguez ao volante),
à
pena de
06 (seis) meses de detenção
, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de pena pecuniária no importe de um salário mínimo, além
de

arbitrar

pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa
.

Insurge-se o Apelante contra
a valoração da
culpabilidade
do agente

na primeira fase dosimétrica, considerada negativa
em razão do acidente de trânsito ocasionada
por aquele
enquanto dirigia veículo com capacidade psicomotora alterada, arguindo que o fato não foi objeto
da denúncia,
e, por conseguinte, não pode servir de fundamento para a
fixação d
a pena-base no mínimo legal
.

Com isso, persegue ainda seja considerada a atenuante da confissão espontânea para, na segunda fase dosimétrica, aplicar a referida atenuante para fixar a pena-base abaixo do mínimo legal, defendendo a
possibilidade de
se
decidir em contrariedade ao que preconiza a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

As c
ontrarrazões
foram

apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifestando pelo desprovimento do apelo (ID.
202418747
).

Na mesma linha é o parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça,
de lavra do
Exmo.
Procurador de Justiça

José Norberto
d
e Medeiros Júnior
, opinando
des
pr
ovimento do
recurso
manejado
(ID.
203317172
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024